Tribunal: TJMT
Processo: 1022298-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022298-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022298-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESTRIÇÃO JUDICIAL IMPOSTA SOBRE O BEM POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD – VEÍCULO APREENDIDO E EM POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – REQUERIMENTO DE BAIXA DA RESTRIÇAO – DEFERIMENTO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na espécie, no que se refere ao pedido específico para a retirada da restrição imposta sobre o veículo por meio do sistema RENAJUD, que fora incluída, inclusive, a pedido do próprio autor, aqui agravante, é mesmo o caso de acolher o pleito para a baixa, porquanto o veículo já está em sua posse, conforme certidão de busca e apreensão, ou seja, a restrição já alcançou a sua finalidade, além do que o pedido de exclusão foi formulado pelo próprio credor fiduciário, ressalvado, contudo, que eventual venda do bem deverá ocorrer após a citação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022298-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

AÇÃO:
Busca e Apreensão (Processo n. 1043623-30.2019.8.11.0041), ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento em face de Alice Conceição Batista Novaes.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
indeferiu
o pedido de baixa da restrição RENAJUD do veículo apreendido nos autos, objeto de alienação fiduciária.

AGRAVO
: o agravante sustenta a necessidade da retirada da restrição sobre o veículo apreendido para se evitar a depreciação e desvalorização gradativa do bem em questão pelo tempo que permanecer parado e sem uso, ao passo que menor será o valor obtido com a alienação da garantia, aumenta-se as chances de persistir saldo devedor remanescente.

Argumenta que a manutenção da decisão, com permanência do bem na comarca, sem a possibilidade de consolidação a posse, lhe gerará despesas de ordem financeira que podem tornar inócua a propositura da ação, já que o valor de mercado do bem só diminui com o tempo, ao passo que o valor do débito e diárias a serem pagas ao pátio particular só aumentam.

Aduz que a redação do artigo 3o, § 1o do Decreto-Lei 911/1969 faculta ao autor tomar todas as medidas relacionadas ao bem e inerentes ao exercício da propriedade que melhor lhe aprouver, tais como usá-lo, aliená-lo e removê-lo.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja determinada a baixa da restrição RENAJUD.

Não houve pedido liminar para o recurso.

Sem contrarrazões (Id. 75734484 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022298-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

AÇÃO:
Busca e Apreensão (Processo n. 1043623-30.2019.8.11.0041), ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento em face de Alice Conceição Batista Novaes.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
indeferiu
o pedido de baixa da restrição RENAJUD do veículo apreendido nos autos, objeto de alienação fiduciária.

A lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária n. 650241755/391164746, celebrado em 23/03/2018, no qual o banco autor concedeu à parte requerida um financiamento no valor de R$ 33.393,12, para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 695,69, com vencimento final em 27/03/2022, para a aquisição de veículo marca/modelo: TOYOTA/ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V FLEX 4, ano 2013/2013, CHASSI 9BRB29BT5D2011609, placa OBG8464, cor prata.

Consta que foi deferida a liminar, todavia a parte autora não obteve êxito inicial em localizar o bem objeto da garantia fiduciária, razão pela qual requereu a inclusão de restrição, via RENAJUD, mediante a averbação em seus registros da restrição judicial proveniente da liminar deferida, com o fito de bloquear a circulação do veículo, como medida de se obter o seu paradeiro.

Na sequência, foi efetuada a restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD, conforme pleiteado.

Consta ainda que o veículo foi apreendido em 23 de abril de 2020 em mãos de terceiro (Id. 32225219 - pág. 1), e depositado em pátio do agravante, sem que tenha ocorrido a citação da parte requerida (Id. 32225220 - pág. 1).

Logo depois, o autor requereu a baixa da restrição judicial do veículo imposta por meio do sistema RENAJUD, o que foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que a instituição financeira deverá primeiramente providenciar a citação da parte requerida para análise posterior do pedido de desbloqueio.

Contra esta decisão, recorre a instituição financeira.

O cerne deste recurso é saber se é caso de deferir a baixa da restrição imposta sobre o veículo em questão por meio do sistema RENAJUD.

Pois bem.

Como se vê, o recorrente busca neste recurso, exclusivamente, a baixa da restrição judicial do veículo imposta por meio do sistema RENAJUD.

No que se refere ao pedido específico para a retirada da restrição sobre o veículo pelo sistema RENAJUD, que fora incluída, inclusive, a pedido do próprio autor, aqui agravante, é mesmo o caso de acolher o pleito para a baixa, porquanto o veículo já está em sua posse, conforme certidão de busca e apreensão colacionada aos autos de origem, ou seja, a restrição já alcançou a sua finalidade, além do que o pedido de exclusão foi formulado pelo próprio credor fiduciário.

De outro giro, oportuno consignar que em caso de eventual interesse na venda do veículo antes da citação, não é possível, conforme já pronunciou esta Egrégia Câmara em vários outros recursos.

Com efeito, em recente julgamento (Agravo n. 1014155-13.2020.811.0000, julgado em 02.9.2020), esta e. Câmara concluiu que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária só ocorre se o devedor fiduciante, no prazo de cinco dias,
contado a partir da citação
, não saldar o valor pendente.

Desse modo esta e. Câmara, com voto condutor proferido pelo
i
. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, negou provimento ao mencionado anterior Agravo n. 1014155-13.2020.811.0000, em que o banco, credor fiduciário, pretendeu obter a reforma da decisão, a fim de que fosse admitida sua tese de que a retirada do veículo, da comarca, pudesse ocorrer logo após o decurso do prazo de cinco dias da purgação da mora, contado a partir da
execução da liminar e não da citação.

Veja a ementa lançada no anterior referido
Agravo n. 1014155-13.2020.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 02.9.2020:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR
–
PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação
, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).”
(grifo próprio).

Aliás, também foi a orientação lançada nos anteriores
Agravos números 1017631-93.2019.811.0000 e 1018726-61.2019.811.000,
julgados em 29.1.2020 e 22.4.2020
, respectivamente, cuja ementa neles proferida se transcreve:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS,
CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito.” (grifei).

Com igual norte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor
tem início com a citação
,
ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida
(art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).”
(N.U 1000309-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (grifei).

Como se vê, o entendimento desta e. Câmara é no sentido de que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária só ocorre se o devedor fiduciante, no prazo de cinco dias,
contado a partir da citação
, não saldar o valor pendente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, a fim de acolher a pretensão do credor, consistente, exclusivamente, na baixa da restrição judicial pelo sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021